Tribunal: TJSP
Processo: 1008825-87.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. Títulos emitidos ao portador e posteriormente preenchidos nominalmente ao autor. Desnecessária a especificação da causa subjacente. Não demonstrado que o portador, ao adquirir os cheques, tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico originário. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do requerente. Cobrança

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. Títulos emitidos ao portador e posteriormente preenchidos nominalmente ao autor. Desnecessária a especificação da causa subjacente. Não demonstrado que o portador, ao adquirir os cheques, tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico originário. Ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do requerente. Cobrança regular das cártulas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008825-87.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante THAÍS ALVES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDVALDO BOMFIM VAZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008825-87.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 30432
APELAÇÃO No 1008825-87.2019.8.26.0344 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: THAÍS ALVES FERREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: EDVALDO BOMFIM VAZ (Assistência Judiciária)
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. Títulos
emitidos ao portador e posteriormente preenchidos nominalmente
ao autor. Desnecessária a especificação da causa subjacente. Não
demonstrado que o portador, ao adquirir os cheques, tinha ciência
do desfazimento do negócio jurídico originário. Ausência de prova
de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do
requerente. Cobrança regular das cártulas. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 73/77, de relatório adotado, julgou procedente a ação
de locupletamento ilícito movida por EDVALDO BOMFIM VAZ em face de THAÍS
ALVES FERREIRA para condenar a ré ao pagamento de R$-1.080,00, com correção
monetária a partir da emissão dos títulos e com juros de mora desde a primeira
apresentação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária concedida.
Apela a requerida (fls. 80/86), arguindo a inexigibilidade dos títulos
discutidos, oriundos de serviços não realizados, contratados com Playtur Hotéis e Pousadas
Eireli ME. Afirma que autor recebeu os cheques do credor primitivo após o desfazimento
do negócio e a sustação dos mesmos junto ao banco sacado. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 91/94.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008825-87.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Trata-se de ação de locupletamento ilícito instruída com três cheques de
R$-360,00 cada, nominais ao autor, emitidos pela ré em 20/03/2017, 20/04/2017 e
20/05/2017 (fls. 15/20).
Ressalto que não consta endosso nos cheques que aparelham o pedido
inicial, os quais foram emitidos ao portador e posteriormente preenchidos nominalmente ao
requerente.
No caso, a apelante não nega a emissão dos cheques, não impugna as
assinaturas apostas nos títulos, tampouco comprova o pagamento. Opõe-se à pretensão do
autor ao fundamento que as cambiais discutidas foram emitidas em razão de contrato de
prestação de serviços celebrado com terceiro e que, em razão de desacordo comercial,
comunicou a rescisão do contrato à prestadora e sustou referidas cártulas, motivo pelo qual
estas seriam inexigíveis.
Considerando que é a devedora que suscita a discussão acerca da causa de
emissão dos cheques, cumpre a esta provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito do credor ou a existência de má-fé do portador dos títulos. Do contrário,
prevalece a presunção de que a cobrança das cambiais é regular.
Em que pesem as alegações da recorrente, nenhuma prova foi trazida aos
autos que pudesse desconstituir o crédito alegado pelo apelado.
Ainda que a ré tenha comprovado que os cheques foram emitidos para
pagamento de negócio jurídico celebrado com Playtur Hotéis e Pousadas Eireli-ME (fls.
47/48), deixou de demonstrar a inexecução contratual e que o portador, ao adquirir as
cambiais, tinha ciência do desfazimento do negócio jurídico originário.
A correspondência eletrônica demonstra que a empresa de turismo
apresentou as cotações das diárias solicitadas pelo contratante que, posteriormente,
encaminhou-lhe comunicação da rescisão do contrato (fls. 57/61). Porém, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008825-87.2019.8.26.0344 -Voto no
4
comprovante de recebimento do e-mail pela contratada, tampouco da concordância desta
quanto à rescisão do ajuste.
Não obstante a alegação de desacordo comercial, a ré deixou de acostar
documentos comprobatórios do distrato e, quando instada pelo comando judicial de fls. 68
para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte (certidão de fls. 72).
Desse modo, ausente prova da inexistência do débito, de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do portador do título ou que este, ao
adquirir os cheques, tinha ciência de eventual desacordo entre a emitente e a credora
primitiva, ônus que incumbia à recorrente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil), prevalece a presunção de boa-fé do apelado.
Assim, diante da regular aquisição do título, a recorrente não pode opor
em face do autor as exceções pessoais que detém contra a portadora originária dos títulos,
nos termos do artigo 25 da Lei 7.357/19851.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“Locupletamento ilícito cheque ação de natureza cambial - art.
61, da lei 7.357/85
subsistência da literalidade, autonomia e
abstração da cártula, a despeito da perda do caráter executivo
circulação dos títulos oposição de exceção pessoal do emitente em
relação ao terceiro de boa-fé inadmissibilidade aplicação do
artigo 25 da lei do cheque - ação julgada procedente sentença
mantida
recurso improvido.” (Ap. 1009897-96.2017.8.26.0565;
Rel.: Paulo Roberto de Santana; 23a Câmara de Direito Privado; Julg.:
04/12/2018)
“AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - Cheque Terceiro
1 Lei 7.357/1985: “Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao
portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o
portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008825-87.2019.8.26.0344 -Voto no
5
de boa-fé Inoponibilidade das exceções pessoais Afirmação de
que o cheque foi emitido em razão de serviço não prestado que não
pode ser oposta a terceiro, cuja boa fé é presumida e não foi elidida
pelo embargante Art. 25 da Lei no 7.357/85 - Título que conserva
suas características de circulação, abstração e autonomia

Procedência do pedido - Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Ap. 1045370-88.2014.8.26.0100; Rel.: Spencer Almeida
Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/06/2018).
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Deixo de majorar a verba honorária fixada, tendo em vista o limite
estabelecido no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator